Tribunal: TJES
Processo: 5000964-62.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-62.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR TADEU MARTINELLI JUNIOR
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB JOAO NEIVA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOESCOLA. FORNECIMENTO DE GUIA DE PAGAMENTO (DUA) COM CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E ATRASO NA OBTENÇÃO DA CNH. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor fixado a título de danos morais, buscando o recorrente sua majoração.

2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), estabelecido na sentença de origem, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando a extensão do dano (transtornos e atraso na obtenção da CNH) e a capacidade econômica das partes, sem implicar em enriquecimento ilícito para o consumidor.

3. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e não provido. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por
OSMAR TADEU MARTINELLI JUNIOR
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré,
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB JOAO NEIVA LTDA
, à restituição de R$ 579,97 e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

O recorrente pleiteia, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, os quais corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia a ser dirimida é se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor.

A falha na prestação do serviço pela recorrida é incontroversa e foi devidamente reconhecida na sentença: o fornecimento de uma guia de pagamento com código de barras errôneo gerou ao consumidor a necessidade de realizar um novo pagamento e causou um atraso relevante na conclusão de seu processo de habilitação.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelos abalos sofridos e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

No caso dos autos, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre adequadamente essa função. Embora a situação tenha sido desagradável e tenha gerado a perda de tempo útil do consumidor, o valor arbitrado na origem não se mostra irrisório nem desproporcional, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Dessa forma, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça ora deferido, o que faço com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)